Tribunal: TJDFT
Processo: 0751414-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. STJ. CASO CONCRETO. PRODUTO DE EVENTUAL VENDA. AUSÊNCIA DE GANHO. EXECUÇÃO. FALTA DE BENS. EXTINÇÃO. CONSECTÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CREDOR. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência mais recente da Superior Corte de Justiça tem admitido a penhora de direitos, mais especificamente daqueles decorrentes de aquisição do bem gravado com alienação fiduciária. Nesse particular, é preciso deixar claro que a constrição não envolve o bem material, objeto da garantia, mas apenas os direitos do devedor fiduciante em adquiri-lo após o pagamento integral do seu valor.
2. A jurisprudência está sedimentada no sentido de que a extinção da execução pela falta de bens não enseja na condenação do exequente nos consectários de sucumbência em favor do devedor. Por que isso significaria premiá-lo por não cumprir a obrigação e depois pagar ou indicar bens penhoráveis no curso do processo judicial.
3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.